Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 possui repercussão geral e está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Argumenta que não há prova da tipicidade material, visto que inexiste registro formal da alegada confissão. Acrescenta que não foi comprovada a finalidade ilícita buscada pelo apelante com o porte da faca apreendida. Por fim, requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na verificação da tipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP; (ii) na apuração da materialidade do crime; e na (iii) análise da lesividade do objeto apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contexto fático demonstra que, por volta das 4h50, em via pública, ao visualizarem um indivíduo com objeto na cintura, os policiais militares procederem com a abordagem e a revista pessoal do denunciado, encontraram com ele uma faca e ao ser questionado sobre o motivo de ter a arma consigo disse que era para sua autodefesa. Tudo conforme denúncia de ID 66885634.
5. Da tipicidade da conduta. Não obstante a falta de regulamentação do porte de arma branca, o STF ao julgar, recentemente, o Tema 857, fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. O entendimento assentado pelo STF corrobora a convicção do STJ (RHC 56.128/MG e AgRg no HC 592.293/SP) e a jurisprudência desta Turma Recursal (Acórdãos 1922011 e 1900709).
6. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca em perfeitas condições de uso), conforme fotografias de ID 66885609, pág. 6 e 7. Ressalte-se que o referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva. Com efeito, o próprio réu declarou, ao ser abordado, que a faca era para sua proteção, pois “tem guerra com terceiro e não vai andar desprotegido” (ID 64694742, pág. 2), ou seja, para finalidade imprópria, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública.
7. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 082523-2023 10o BPM e pelo depoimento do policiai militar JOSÉ LÚCIO DANTAS JÚNIOR FARIAS ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O depoimento do policial militar foi harmônico ao afirmar que o réu portava uma faca para sua autodefesa. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão TJDFT 1750465). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial militar no exercício de suas funções.
8. Por fim, elucida-se que a confissão extrajudicial de ID 66885609, pág. 2, mesmo que não confirmada em juízo, em razão da ausência do réu aos autos, apesar de devidamente intimado, constitui um meio de prova válido para sustentar a condenação, porquanto é corroborada pela declaração do policial militar, responsável pela prisão em flagrante. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 1949210.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 19.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024;
STJ, RHC 56.128/MG, Rel. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.3.2020 - Informativo no 668;
STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, 5a TURMA, j. 21.9.2021;
TJDFT, Acórdão 1922011, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1900709, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024;
TJDFT, Acórdão 1750465, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Recursal, j. 28.8.2023;
TJDFT, Acórdão 1949210, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024.